Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo.
2 – Agravo regimental. Decisão que não conheceu o recurso inominado pela intempestividade. O ingresso da Defensoria Pública no processo não interrompe o prazo processual que já estava em curso. Admitida a atuação, o prazo recursal tem continuidade, contando-se em dobro o saldo de dias que sobejaram. Precedentes nas Turmas Recursais: (07006743820178079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, PJe: 3/8/2017). As partes foram intimadas da sentença em 28/03/2019, que foi publicada em Cartório (ID 12254970), iniciando-se o prazo recursal. Em 10/04/2019, após decorridos 9 (nove) dias do prazo recursal, a Defensoria requereu a habilitação no processo em favor da parte ré, GLÁUCIA DE SOUSA OLIVEIRA (ID 12254984), suspendendo o prazo para interposição de recurso. O pedido de vista foi deferido, tendo a Defensoria tomado ciência em 22/04/2019 (ID 12254992). Considerando que à parte apenas restava um dia do prazo recursal, bem como tendo em vista a contagem do prazo em dobro pela atuação da Defensoria, tinha a defesa o prazo de dois dias para a interposição do recurso, ou seja, até 24/04/2019. O recurso inominado da parte ré somente foi apresentado em 28/05/2019 (ID 12254996), quando já escoado o prazo para interposição do recurso inominado. É ônus das partes o acompanhamento dos prazos processuais. O registro constante no PJE de ciência da decisão não os exime de exercer o controle dos atos e prazos que lhes cabem praticar no processo. Agravo regimental a que se nega provimento.
3 – Agravo regimental conhecido, mas não provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E